Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NOVA INTIMAÇÃO DO PERITO. DESNECESSÁRIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACIDENTE. SÚMULAS 43 E 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade de sentença que carrega fundamentação suficiente.
2. O juiz é o destinatário da prova e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o não deferimento de nova intimação do perito para esclarecimentos quando as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador.
3. A correção monetária não é considerada um apenamento, mas manutenção do poder da moeda, não tendo relação com a mora da parte ré.
4. A correção monetária, como meio de recompor o valor da moeda, deve incidir a partir da data do evento danoso, entendendo-se como a do acidente automotivo, a teor do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, e dos enunciados das Súmulas n.o 43 e 580 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.